Tribunal: TJSP
Processo: 1037874-30.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Seguro de vida em grupo – Não comprovação do risco contratado - Laudo pericial do IMESC que concluiu pela ausência de estado de invalidez funcional permanente nos moldes de circular da SUSEP e apólice contratada - Inexistência do dever da ré em arcar com a indenização securitária pleiteada - Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado - Sentença reformada –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Seguro de vida em grupo – Não comprovação do risco contratado - Laudo pericial do IMESC que concluiu pela ausência de estado de invalidez funcional permanente nos moldes de circular da SUSEP e apólice contratada - Inexistência do dever da ré em arcar com a indenização securitária pleiteada - Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado - Sentença reformada – Sucumbência a cargo do autor - Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037874-30.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
UNIMED SEGURADORA S/A, é apelado PEDRO CELIO JANGO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037874-30.2017.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No 40515
APEL. No 1037874-30.2017.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE.: UNIMED SEGURADORA S.A.
APDO.: PEDRO CÉLIO JANGO
INTDO.: SEGURALI BROGNA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
SEGUROS LTDA.
AÇÃO DE COBRANÇA Seguro de vida em grupo Não
comprovação do risco contratado - Laudo pericial do
IMESC que concluiu pela ausência de estado de invalidez
funcional permanente nos moldes de circular da SUSEP e
apólice contratada - Inexistência do dever da ré em arcar
com a indenização securitária pleiteada - Precedentes desta
Egrégia 34a Câmara de Direito Privado - Sentença
reformada
Sucumbência a cargo do autor - Recurso
provido para julgar improcedente a ação.
Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida em grupo
ajuizada por Pedro Célio Jango contra Unimed Seguradora S.A. e Segurali
Brogna Administradora e Corretora de Seguros Ltda. que, pela r. sentença de fls.
231/235, proferida pelo d. magistrado SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE,
cujo relatório se adota, foi julgada procedente contra a Unimed, para condenar a
requerida ao pagamento de R$16.398,26, corrigido monetariamente de acordo
com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a data em que houve a
negativa do pedido (5/01/2017), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde
a citação, além da sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação; e julgou improcedente a ação
contra Segurali Brogna Ltda., carreando ao autor a verba honorária de
sucumbência de 10% do valor dado à causa, com observância da gratuidade
processual do autor.
Irresignada, apelou a Unimed Seguradora, aduzindo, em
apertada síntese, que o seguro em discussão não contempla cobertura para
invalidez laborativa; em outra linha de argumentação, sustenta que não basta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037874-30.2017.8.26.0576 -Voto no
3
o segurado esteja incapacitado para o exercício de sua atividade laborativa, mas
também que o seu quadro clínico inviabilize de forma irreversível o pleno
exercício das suas relações autonômicas, necessitando inclusive da ajuda de
terceiros, com o alcance da marca mínima de 60 pontos por avaliação através do
Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional
IAIF; diz, ainda, que a
Invalidez laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) nada tem a ver a com
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). Enquanto a primeira
beneficia casos em que há invalidez para a atividade laborativa principal do
segurado, a segunda é mais restritiva, abarcando casos em que haja constatação
de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência
independente do segurado, ou seja, a irreversível inviabilidade do pleno exercício
de suas atividades cotidianas de forma autônoma, conforme disposto no artigo 17
da circular da SUSEP de no 302, razão pela qual pugna pela improcedência da
ação.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os autos.
É o relatório.
Diz o autor que firmou apólice coletiva de seguro garantido pela
ré, na qual prevê o pagamento de indenização securitária em casos de morte ou
invalidez permanente, por acidente ou doença. As alegações do autor se
resumem ao pedido de recebimento da indenização correspondente a “100% do
capital segurado”, em razão do diagnóstico de “lubongo com ciática”. (fls. 22).
Por seu turno, realizado exame pericial junto ao IMESC,
constatou-se que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente com
limitação para cargas de peso, permanência prolongada em posições
antiergonômicas e atividades que demandem maior esforço da coluna lombar e
dos membros inferiores (fls. 219). Ainda, pelo que restou apurado pelo laudo
pericial, o autor não atingiu o critério para a caracterização de estado de invalidez
funcional permanente nos moldes de circular da SUSEP e da apólice contratada.
A avaliação médica concluiu que o autor possui pontuação no
IAIF de 38 pontos, e as Condições Gerais do Seguro, ora ofertadas, estabelecem,
claramente, que os riscos cobertos devem atingir marca mínima de 60 pontos por
avaliação através de Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional - IAIF (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037874-30.2017.8.26.0576 -Voto no
4
123). Neste cenário, não restou configurado quadro de invalidez total permanente
nos termos do seguro contratado.
Registre-se que, não obstante a concessão de aposentadoria por
invalidez (fls. 17), o conceito adotado na esfera previdenciária não se confunde
com a securitária, até porque há casos em que a doença profissional se equipara
a acidente de trabalho apenas para fins previdenciários (seguro social), não
enquadrada, todavia, como acidente ou doença para fins de cobertura securitária
do seguro facultativo.
Em hipóteses semelhantes, já decidiu esta Egrégia 34a Câmara
de Direito Privado: “SEGURO DE VIDA EM GRUPO - Ação de cobrança julgada
improcedente Necessidade - Prevalência do entendimento de que a cobertura
apenas nos casos de invalidez funcional permanente não se confunde com
invalidez laboral - Hipótese em que o autor comprovou sua incapacidade
laborativa, estando aposentado por invalidez, porém o laudo pericial concluiu não
haver invalidez funcional permanente - Precedentes desta E. Corte e do C. STJ -
Sentença mantida - Recurso de apelação improvido, com determinação.” (TJSP,
34a Câmara de D. Privado, Apel. 0001715-88.2014.8.26.0357, Rel. Desa Cristina
Zucchi).
E também: “Apelação. Obrigações. Contrato de seguro de vida
em grupo. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de
improcedência. Laudo realizado pelo IMESC. Validade. Perito que constatou
invalidez funcional parcial e permanente por doença. Autor que alega se tratar de
doença laboral requerendo a utilização de tabela de invalidez parcial constante no
contrato. Doença laborativa que é equiparada a acidente de trabalho apenas para
fins previdenciários (seguro social), não se confundindo com acidente (pessoal)
da cobertura securitária (facultativa). Contrato que não possui cobertura para
doença laboral (IFPD). Perito que indicou que a doença do autor não é
decorrente de atividade laboral ou de acidente. Seguro que foi contratado pelo
empregador, estipulante na apólice. Não comprovada participação do autor no
pagamento do prêmio. Relação de consumo não configurada. Responsabilidade
exclusiva da estipulante em informar sobre o seguro oferecido como benefício
aos seus empregados. Invalidez funcional parcial por doença que não pode se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037874-30.2017.8.26.0576 -Voto no
5
trasmudar em invalidez parcial por acidente (IPA) ou invalidez total de IFPD sem
potenciais e deletérios impactos econômicos na formação do preço do prêmio a
ser pago pelo estipulante, com riscos inclusive de redução e corte de benefícios
ofertados pelas empresas a seus colaboradores. Sentença mantida. Honorários
majorados. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado,
Apel. n. 1002233-75.2018.8.26.0404, Rel. Des. L. G. Costa Wagner).
Por último, “Seguro de vida e acidentes pessoais. Constatada
ausência de invalidez funcional total e permanente, improcede o pedido de
indenização. Recurso improvido” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado, Apel. no
008173-62.2014.8.26.0565, Rel. Des. Gomes Varjão).
Em suma, por força do disposto no art. 757 do Código Civil, o
segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos
predeterminados, de modo que não seria possível impor à apelante a obrigação
de indenizar risco não coberto pelo contrato firmado entre as partes,
principalmente tendo em conta a clareza das cláusulas contratuais, que no caso
concreto não podem ser tidas por abusivas.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação, carreando ao autor a sucumbência de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) da apelante de
15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual do
autor.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora